Tribunal: TJPA
Processo: 0004720-08.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004720-08.2012.8.14.0201

APELANTE: ERICK ADRIANO DA SILVA PEREIRA, SAULO AUGUSTO FERNANDES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. 1. DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, V E VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes.
A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do Princípio da Verdade Real, da Presunção de Inocência e do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado aos acusados.

2.
Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reanálise das circunstâncias judiciais, culpabilidade, motivos do crime e consequências do crime, com o redimensionamento da pena corporal, redimensionando a pena dos apelantes ERICK ADRIANO DA SILVA PEREIRA e SAULO AUGUSTO FERNANDES RAMOS, fixando-a definitivamente em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3.
Quanto ao afastamento da majorante do inciso I, do §2º, do art. 157, do CPB, observei que resta prejudicado tal pedido, tendo em vista que o Magistrado
a quo
utilizou o uso de arma na primeira fase da dosimetria e majorou a pena somente pela incidência do concurso de pessoas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido,
nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento aos apelantes, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ERICK ADRIANO DA SILVA PEREIRA e SAULO AUGUSTO FERNANDES RAMOS
, em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que os condenou, as seguintes penas:

-
ERICK ADRIANO DA SILVA PEREIRA
:
07 (sete) anos, 06 (seis) meses 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicialmente semiaberto,
com o pagamento de
142 (cento e quarenta e dois) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

- SAULO AUGUSTO FERNANDES RAMOS: 07 (sete) anos, 06 (seis) meses 20 (vinte) dias de reclusão
, em
regime inicialmente semiaberto,
com o pagamento de
142 (cento e quarenta e dois) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo cometimento do crime previsto no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia que no dia 24/08/2012, por volta das 11h45, os denunciados trafegaram em uma motocicleta para o Posto ICAR, localizado na Rodovia Augusto Montenegro, em frente ao Conjunto Tapajós. O denunciado Saulo fazendo-se passar por cliente, solicitou que os frentistas do posto lhe vendessem gasolina em uma garrafa pet e, após a recusa, por normas de segurança, sacou de um revólver e exigiu a entrega dos valores que estavam com dois frentistas que lá trabalhavam. O denunciado Erick apareceu em uma motocicleta e deu apoio ao ato, subtraindo de um frentista a importância de R$320,00 (trezentos e vinte reais) e de outro frentista a importância de R$92,00 (noventa e dois), após o que os denunciados se evadiram. Dias depois, já em 02.09.2012, voltaram para novamente assaltar o posto ICAR, sendo que foram presos e autuados em flagrante e os funcionários do posto foram até à delegacia e reconheceram os denunciados com autores do assalto praticado dias antes.

Em
razões recursais (ID 14540477 – Págs. 296/309)
, a defesa dos apelantes pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, em virtude do princípio
in dubio pro réu
, presunção da verdade real e inocência.

Requer, ainda, a absolvição dos acusados/condenados, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que inexistem nos autos prova que justifiquem a atribuição ao acusado da autoria das suposições delitivas que lhe foi atribuída na Sentença do Juízo a quo.

Subsidiariamente, suplica pela reforma da dosimetria da pena, alegando que houve exacerbação no momento de sua fixação.

Além disso, pugna pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo
, visto que não há prova real da existência, utilização e capacidade ofensiva da arma.

Em
contrarrazões (ID 1454079 – Págs. 311/320)
, o digno representante ministerial manifesta-se para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta pelo conhecimento do recurso de apelação interposto em favor de ERICK ADRIANO DA SILVA PEREIRA e SAULO AUGUSTO FERNANDES RAMOS, e, no mérito, recomenda seja realizada uma nova análise das circunstâncias judiciais, do art. 59, do CP, na primeira fase da dosimetria das penas.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.
Da almejada absolvição com fulcro no art. 386, V e VII do Código de Processo Penal.

A defesa dos apelantes pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal, em virtude do princípio
in dubio pro réu
, presunção da verdade real e inocência.

Requer, ainda, a absolvição dos acusados/condenados, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, tendo em vista que inexistem nos autos prova que justifiquem a atribuição ao acusado da autoria das suposições delitivas que lhe foi atribuída na Sentença do Juízo a quo.

Ocorre que a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo qualificado, pelo qual foram os apelantes condenados, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelos recorrentes, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 8228720 – Págs. 11/38).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença):

As testemunhas LEUDSON SILVA LISBOA e ISAIAS DAMASCENO DOS SANTOS ouvidas em juízo, prestaram depoimentos detalhados e por demais esclarecedores sobre os fatos e consonantes entre si, não deixando a menor dúvida quanto à autoria do delito de roubo. Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Esclareço que muito embora a vítima seja o Posto de Combustível, as testemunhas vivenciaram o crime por serem os frentistas do Posto.

Como cediço, válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com observância dos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
, pois,
in casu
, as vítimas estiveram presente no momento da ação criminosa e relataram de forma precisa o que ocorreu no desenrolar do crime, conseguindo repassar os detalhes da conduta dos acusados de maneira segura nos pontos principais da ação.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

Não há que se falar, portanto, em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria e materialidade do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
Princípio da Verdade Real, da Presunção de Inocência e do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar o delito imputado aos acusados.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro
,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

2. Da reforma da dosimetria. Decote da majorante do uso de arma de fogo.

Subsidiariamente, suplica pela reforma da dosimetria da pena, alegando que houve exacerbação no momento de sua fixação.

Além disso, pugna pelo
decote da majorante do uso de arma de fogo
, visto que não há prova real da existência, utilização e capacidade ofensiva da arma.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“DA DOSIMETRIA DAS PENAS

Réu: SAULO AUGUSTO FERNANDES RAMOS

Assim, a culpabilidade do réu SAULO AUGUSTO FERNANDES RAMOS restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; antecedentes maculados (fls. 185); sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem maiores notícias nos autos; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática do roubo; circunstâncias do crime não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência para a prática delitiva, amedrontando as vítimas com um revólver; consequências extra penais são graves, eis que o patrimônio da vítima não foi recuperado; não há provas de que as vítimas tenham contribuído para a prática do delito. Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60).

Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa. Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 107 (cento e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes da pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda (em 1/3) passando a ser de 07 (sete) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, calculada sobre o salário-mínimo vigente à época do fato, pena essa que torno final, concreta e definitiva, já que não existe causa de diminuição da pena.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMI ABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.)

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP.

Réu: ERICK ADRIANO DA SILVA PEREIRA

Assim, a culpabilidade do réu ERICK ADRIANO DA SILVA PEREIRA restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; antecedentes maculados (fls. 181); sobre a conduta social e a personalidade do agente, não se tem maiores notícias nos autos; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática do roubo; circunstâncias do crime não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência para a prática delitiva, amedrontando as vítimas com um revólver; consequências extra penais são graves, eis que o patrimônio da vítima não foi recuperado; não há provas de que as vítimas tenham contribuído para a prática do delito. Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60).

Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa. Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 107 (cento e sete) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes da pena. Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II, do CP, elevo a reprimenda (em 1/3) passando a ser de 07 (sete) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa, calculada sobre o salário-mínimo vigente à época do fato, pena essa que torno final, concreta e definitiva, já que não existe causa de diminuição da pena.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMI ABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (art. 33, § 2º, ‘a’, do CP.)

Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. Sem custas, vez que foram defendidos por Defensor Público.

DISPOSITIVO Isto posto, e por tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO deduzida na denúncia e devidamente ratificada nas alegações finais do representante do Ministério Público para CONDENAR o réu SAULO AUGUSTO FERNANDES RAMOS como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º, I e II do CPB.

Depois de feita acima, a devida individualização, a pena definitiva do réu é de 07 (sete) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º), pena que será cumprida inicialmente no regime SEMI ABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, do CP) e CONDENAR o réu ERICK ADRIANO DA SILVA PEREIRA, como incurso nas sanções punitivas dos artigos 157, § 2º, I e II do CPB. Depois de feita acima, a devida individualização, a pena definitiva do réu é de 07 (sete) anos 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 142 (cento e quarenta e dois) dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º), pena que será cumprida inicialmente no regime SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, do CP).”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
,
a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base

(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que necessária a reanálise das circunstâncias judiciais, culpabilidade, motivos do crime e consequências do crime, com o redimensionamento da pena corporal.

Esclareço que os apelantes foram condenados pelo crime previsto no
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal Brasileiro.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

- RÉU
SAULO AUGUSTO FERNANDES RAMOS

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tendo a valorar;

- Motivos do crime: se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, razão pela qual deixo de valorá-la.

- Consequências do crime: nada tenho a valorar;

Assim, tendo em vista a ocorrência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria

Inexistem agravantes e atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de diminuição. Mantenho a causa de aumento insculpida no inciso I, do §2º, do art. 157, do CPB, no patamar de 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, com o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho
regime inicial semiaberto
, conforme o art. 33, §2º, b, do CPB.

- RÉU
ERICK ADRIANO DA SILVA PEREIRA

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade: normal a espécie, nada tendo a valorar;

- Motivos do crime: se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, razão pela qual deixo de valorá-la.

- Consequências do crime: nada tenho a valorar;

Assim, tendo em vista a ocorrência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria

Inexistem agravantes e atenuantes.

3ª Fase da Dosimetria

Inexistem causas de diminuição. Mantenho a causa de aumento insculpida no inciso I, do §2º, do art. 157, do CPB, no patamar de 1/3, restando a pena concreta, definitiva e final em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, com o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho
regime inicial semiaberto
, conforme o art. 33, §2º, b, do CPB.

Quanto ao
afastamento da majorante do inciso I, do §2º, do art. 157, do CPB
, observei que resta
prejudicado
tal pedido, tendo em vista que o Magistrado
a quo
utilizou o uso de arma na primeira fase da dosimetria e majorou a pena somente pela incidência do concurso de pessoas.

Isto posto, corroborando o parecer ministerial,
conheço do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a pena dos apelantes
ERICK ADRIANO DA SILVA PEREIRA e SAULO AUGUSTO FERNANDES RAMOS
,
restando a pena concreta, definitiva e final em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
60 (sessenta) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa,
11
de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 18/12/2023